Tribunal: TJBA
Processo: 8043629-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043629-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, LUCAS BRIZACK FILARDI, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

APELADO: CONSTRESA PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de reconhecer a isenção de custas processuais à empresa pública CONDER, prestadora de serviços públicos, vinculada à administração indireta do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao desconsiderar o caráter público da atividade desenvolvida pela CONDER; e
(ii) se tal condição autoriza a equiparação da empresa pública à Fazenda Pública para fins de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro de fato, mesmo na ausência de omissão, obscuridade ou contradição, conforme entendimento do STJ.

A CONDER, por prestar serviço público essencial, sem fins lucrativos e em regime não concorrencial, equipara-se à Fazenda Pública, fazendo jus à isenção de custas, nos termos da Lei Estadual nº 12.373/2011.

A jurisprudência do STJ e do STF admite que empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, em regime de exclusividade, estão sujeitas ao regime de prerrogativas da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a isenção de custas processuais à embargante.

Tese de julgamento
: “1. O erro de fato no julgado autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. Empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo, faz jus à isenção de custas processuais, equiparando-se à Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043629-35.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como embargada CONSTRESA PROJETOS E OBRAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.